Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733728-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC EMBARGADO: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 75701855) opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC em face do Despacho (Id. 75342132) proferido por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0733728-48.2025.8.07.0000. O referido ato judicial, proferido em 21 de agosto de 2025, constatou que o Agravo de Instrumento foi interposto em 14/08/2025, ao passo que o preparo recursal somente foi recolhido em 18/08/2025. Diante disso, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento na data da interposição ou efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição no Despacho. Alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alterou o procedimento de recolhimento das custas recursais, tornando obrigatória a interposição do recurso para, somente após, viabilizar a emissão da respectiva guia de preparo por meio do sistema PAGCUSTAS. Assevera que, tendo interposto o Agravo de Instrumento em 14 de agosto de 2025 (quinta-feira) e comprovado o recolhimento em 18 de agosto de 2025 (segunda-feira), agiu em conformidade com as novas diretrizes do Tribunal, não havendo que se falar em intempestividade do preparo ou na necessidade de recolhimento em dobro. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a decisão seja reformada e o Agravo de Instrumento seja recebido, porquanto tempestivo e devidamente preparado (ID. 75701855). Intimada na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC (ID. 75703992), a parte embargada, M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., apresentou contrarrazões (ID. 76024821). Preliminarmente, argui o não cabimento do recurso, por entender que os embargos foram opostos contra despacho de mero impulsionamento, desprovido de conteúdo decisório. No mérito, defende a correção do Despacho, afirmando que o pagamento do preparo foi realizado fora do prazo legal, uma vez que o recurso foi protocolado em uma quinta-feira e o pagamento efetuado apenas na segunda-feira subsequente. Pugna, assim, pelo não conhecimento dos embargos e pela consequente decretação de deserção do Agravo de Instrumento ou, caso conhecidos, pela sua integral rejeição. É o relatório. A parte embargada suscita, em sede de contrarrazões, o não cabimento do recurso, ao argumento de que o ato judicial impugnado — despacho — não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de mero ato ordinatório de impulsionamento do feito. Sem razão, contudo. É cediço que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial. A doutrina e a jurisprudência, ao interpretarem o alcance da expressão "decisão judicial", têm admitido, em caráter excepcional, a oposição de aclaratórios em face de despachos de mero expediente, desde que tais atos, na prática, impliquem algum gravame ou prejuízo processual à parte. No caso em apreço, o despacho embargado (ID. 75342132), embora de natureza ordinatória, intimou a parte recorrente a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Tal determinação encerra, em si, um potencial prejuízo irreparável ao direito de recorrer da parte, qual seja, o não conhecimento do seu Agravo de Instrumento por vício de admissibilidade. Nessa perspectiva, o ato judicial transcende o mero impulso processual e adquire carga decisória suficiente para sujeitá-lo ao reexame pela via dos embargos de declaração, notadamente quando se alega vício que, se sanado, pode alterar o rumo do processo. Presentes, pois, os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se a perquirir se o recolhimento do preparo recursal, efetuado em 18 de agosto de 2025 (segunda-feira), para um Agravo de Instrumento interposto em 14 de agosto de 2025 (quinta-feira), deve ser considerado intempestivo, a ponto de justificar a determinação de seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A embargante sustenta que o despacho incorreu em contradição, ao desconsiderar as regras específicas do sistema PAGCUSTAS deste Tribunal, que impedem o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso. Sem razão a Embargante. A sistemática processual civil, conforme dicção do art. 1.007, caput, do CPC, estabelece que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, [...], sob pena de deserção". A interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 14 de agosto de 2025 (quinta-feira), às 16:07. A distribuição na 2a Instância ocorreu no mesmo dia. O pagamento do preparo somente se deu em 18 de agosto de 2025 (segunda-feira), às 14:58:36. A regra administrativa do TJDFT referente ao PAGCUSTAS determina: "O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância". O termo "imediatamente" exige celeridade e presteza na conduta da parte, não se confundindo com o prazo judicial para a prática de atos. Considerando que a distribuição do recurso ocorreu na tarde de quinta-feira, 14 de agosto de 2025, e que o pagamento via Pix ou cartão de crédito é processado de forma instantânea, a comprovação do pagamento deveria ter ocorrido até o final do dia 14/08/2025. Nesse sentido diversos julgados deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO. MODALIDADE BOLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. Eventuais vícios no preparo, entretanto, não geram sua imediata deserção, a qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. O sistema PAGCUSTAS permite o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, regra esta não observada pelo recorrente, ao realizar a quitação do boleto somente no dia seguinte ao da interposição do recurso. 3. A parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) 4. Constatados vícios no preparo e desatendido o comando judicial para realizá-lo em dobro, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2018946, 0703707-89.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO IMEDIATO APÓS À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da não comprovação do recolhimento tempestivo do preparo recursal nem de seu pagamento em dobro, apesar de facultada oportunidade de assim fazê-lo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização do pagamento do preparo recursal no dia seguinte à interposição do recurso justifica o afastamento da deserção reconhecida na decisão unipessoal recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 4. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento imediatamente após à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 5. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, do CPC), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento. 6. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar que recolheu o preparo na forma simples, em conformidade com orientações obtidas no site do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido Tese de julgamento: O agravante não demonstrou qualquer impedimento para não ter feito o pagamento do preparo recursal imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância. A ausência de comprovação de pagamento do preparo tempestivamente e a carência de justo motivo para não o fazer ao tempo e modo devidos impedem a mitigação da regra da deserção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983532, 0748656-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; Acórdão 1989849, 0752919-16.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025; Acórdão 1883949, 00274804520148070016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 8/7/2024; Acórdão 1829283, 07159763120238070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024; etc. (Acórdão 2010333, 0704200-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 484 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual, reconhecida a deserção, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido. 2. Intimada a juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, a agravante comprovou o pagamento na forma simples, o que enseja deserção, por força do art. 1.007, § 4o do CPC. 3. Não se aplica a Súmula 484 do STJ à hipótese dos autos (“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.”). 3.1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo no primeiro dia útil seguinte à interposição do recurso protocolado após o expediente bancário é excepcionalmente aceito, sendo exigida sua comprovação nos autos imediatamente após o pagamento. 3.2. No caso, o pagamento foi efetuado às 14h38, mas o comprovante foi juntado aos autos somente às 20h39, após a prolação do despacho intimando a agravante a comprovar o recolhimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2007304, 0748867-74.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Deste modo, a alegação de contradição não se sustenta. O Despacho (ID 75342132) aplicou o comando legal (art. 1.007, § 4o, CPC) de forma correta, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição e da intempestividade do pagamento (18/08/2025) em relação à regra que impõe o recolhimento "imediatamente após a distribuição" (14/08/2025). O Despacho não padece de contradição, omissão ou obscuridade, refletindo apenas o inconformismo da parte com a decisão que impôs a penalidade processual. DISPOSITIVO Com essas considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO, mantendo integralmente o Despacho ID. 75342132 que determinou a intimação do Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital